Tribunal: STF
Processo: HC 74277
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Devolução dos autos da
apelação
ao juízo de origem, sem que houvesse ocorrido a apreciação dos
embargos de declaração. 3. Determinado, pelo Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, o imediato retorno dos autos à
Corte. 4. Habeas corpus prejudicado.